Tribunal: CARF
Processo: 10183.900554/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900554/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.964 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 108-003.194, proferido
pela 29a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo-se direito
creditório complementar no valor de R$ 30.152,00 (fls. 75/80).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900554/2013-94
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900554/2013-94

O pedido de compensação foi realizado por meio da DCOMP com demonstrativo
de crédito no 06780.95499.200808.1.3.02-7115, na qual o contribuinte pleiteou a compensação
do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2007 com os débitos informados.
Por meio do despacho decisório eletrônico, o direito creditório foi reconhecido em
parte e a compensação foi homologada parcialmente.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Segundo a ora Recorrente, o reconhecimento do pedido de compensação seria
válido pelos fatos e fundamentos jurídicos supramencionados, tendo em vista que:
i) os pagamentos de IRPJ podem facilmente serem verificados por meio dos
comprovantes e DIPJ, os quais foram anexados;
ii) o crédito a título de demais estimativas compensadas não poderia ter sido
glosado, eis que se tratam de dois PER/DCOMs ainda pendentes de
julgamento pela RFB, devendo ser retificado o presente despacho
decisório quanto a esta rubrica;
iii) o erro material escusável quando do preenchimento das DCTFs referentes
ao períodos de 10/2007 e 11/2007; e por fim;
iv) a patente ausência de prejuízo ao erário.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 4 de agosto de 2021 (cópia de Aviso
de Recebimento – AR, à fl. 84), e inconformada apresentou Recurso Voluntário, em 24 de agosto
de 2021, assim manejado (fls. 88/96).
Esclareceu que, dos valores não homologados, a inclusão do valor de R$ 6.189,37
teria ocorrido por um lapso do Contribuinte. Desta forma, correto foi o indeferimento do pedido
de compensação deste valor.
Assim a sua discordância se resume ao valor de R$ 16.140,27 que não apareceria
no sistema da Receita Federal do Brasil e que não teria conseguido comprovar, em sede de
manifestação de inconformidade, sua existência.
Alega que o CARF possui entendimento consolidado no sentido de que, dado o
princípio da verdade material, é possível a apresentação de documentos que esclareça os fatos,
mesmo em sede de recurso voluntário.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900554/2013-94

Assevera que o direito ao crédito em debate será comprovado com a apresentação
de documentos em que logrou êxito em encontrar e para tanto afirma que o valor das retenções
na fonte informados na DCOMP não são da ordem de R$ 269.146,10, mas da ordem de R$
285.286,37, valor exato da soma das contas 11304.0008 - IRRF s/ Serviços, que no mês de
setembro sofreu alteração no plano de contas e mudou para 11304.00004, 11304.0003 - IRRF s/
Aplicação Financeira e 11304.0007 - IRRF s/ Contrato de Mútuo.
Assevera que o valor de R$ 16.140,27 foi incorretamente informado como sendo
um pagamento de DARF, quando se trata de retenções de imposto de renda que possuía em
janeiro: das notas fiscais emitidas, e aplicações financeiras, que foram utilizados para compensar
parte do valor a pagar do imposto devido.
Colaciona copia do livro razão das contas de 11304.0008 - IRRF s/ Serviços, e
11304.0011 - Antecipação IRPJ, como forma de comprovação do seu alegado.
Aduz que teria faltado informar na DIPJ e PER/DCOMP, parte de um crédito de
IR fruto de retenção na fonte da empresa Mercedes Benz do Brasil CNPJ 59.104.273/0001-29.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
A Recorrente defende que o direito creditório pleiteado, da ordem de R$
16.140,27, seria fruto de valores de retenções não levados à DCOMP, ocasião em que teria
informado equivocadamente, quando do pedido, como origem do crédito atacado, um pagamento
de estimativa (código 2362 e PA 31/01/2007).
Assim, assevera a Recorrente que o correto valor das retenções na fonte
informados na DCOMP não seriam da ordem de R$ 269.146,10, mas da ordem de R$
285.286,37, cuja apresentação de documentos comprobatórios, mesmo em sede de recurso
voluntário, seriam suficientes para reconhecido do crédito no valor de R$ 16.140,27 objeto da
PER/DCOMP.
Pois bem.
No caso em tela, longe de se tratar da valoração das provas apresentadas somente
em sede recursal, a questão central reside na inovação promovida pela Recorrente.
Vejamos que em sede de manifestação de inconformidade não houve um único
pronunciamento quanto ao equivoco cometido, bem como a existência de valores de retenções
que somariam R$ 285.286,37. Todo o litigio instaurou-se sob a análise de valores de retenção da
ordem de R$ 269.146,10.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900554/2013-94

Destaca-se que, a manifestação de inconformidade se pronunciou a respeito de
um pagamento de estimativa (código 2362 e PA 31/01/2007), concluindo a r. decisão que o
pagamento:“... não aparece no sistema e o Contribuinte tampouco trouxe qualquer prova de sua
existência”.
Portanto, como a existência de equivoco no preenchimento da DCOMP não foi
objeto de contestação da Recorrente quando de sua manifestação junto à DRJ, a possibilidade de
conhecimento e apreciação de novas alegações e novos documentos deve ser avaliada à luz das
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997) (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação e/ou manifestação de inconformidade, contendo as matérias que delimitam a lide
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo
conhecer de inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada ou não recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando
inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900554/2013-94

Portanto, não conheço do Recurso Voluntário, deixando de apreciar esta matéria
inovada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital